Tribunal: TRF3
Processo: 5001723-36.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
288/575)

5001723-36.2026.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001723-36.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: ROSELI DOS PASSOS NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO BAFFI CEZARIO DA SILVA - SP199688-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GLOBORR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO LUIZ BALDISERA FILHO - SP185902-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA EM FAVOR DA FAZENDA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR COM PENHORA ANTERIOR. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que anulou arrematação de fração de 50% de imóvel rural, realizada em processo executivo promovido pela União, diante da existência de penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem em favor da Fazenda Estadual em outra execução fiscal.

A agravante sustenta a validade do ato de arrematação e a preferência do crédito da União em relação ao crédito estadual, pleiteando a suspensão da decisão que declarou a nulidade da alienação judicial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a arrematação judicial realizada em execução fiscal promovida pela União é válida quando existente penhora anterior do mesmo bem em favor da Fazenda Estadual, sem que este credor tenha sido previamente cientificado da alienação judicial.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 357, declarou a não recepção do parágrafo único do art. 187 do CTN e do parágrafo único do art. 29 da Lei no 6.830/1980, afastando a preferência entre entes federativos na cobrança de créditos tributários.

Nos termos do art. 889, V, do CPC, é obrigatória a cientificação do credor que detenha penhora anteriormente averbada sobre o bem objeto de alienação judicial, quando não for parte na execução em que ocorre a expropriação.

No caso concreto, a Fazenda Estadual possuía penhora anterior regularmente averbada sobre o imóvel e não foi cientificada da alienação judicial realizada no processo executivo promovido pela União, circunstância que acarreta a nulidade da arrematação.

Inexistência de perigo de dano à agravante, uma vez que o juízo de origem determinou a restituição dos valores pagos pela arrematante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de penhora anteriormente averbada sobre o bem impõe a obrigatória cientificação do respectivo credor acerca da alienação judicial, nos termos do art. 889, V, do CPC. 2. A ausência de intimação do credor com penhora anterior acarreta a nulidade da arrematação realizada em execução diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 889, V; CTN, art. 187; Lei no 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 357, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 24.06.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001723-36.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: ROSELI DOS PASSOS NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ROBERTO BAFFI CEZARIO DA SILVA - SP199688-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO LUIZ BALDISERA FILHO - SP185902-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GLOBORR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseli dos Passos Nunes em face de decisão proferida em sede de execução fiscal, que anulou arrematação de imóvel por ela realizada.

Alega que há preferência de créditos da União em detrimento da Fazenda Estadual, não obstante haja penhora anterior em favor desta, de forma que o produto da arrecadação pode ser direcionado à primeira, efetuando-se a devida notificação, caso queira exercer seu direito.

Aduz que o ato de arrematação é perfeito e acabado e pede a suspensão do ato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimada, a União apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Ao proferir decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo no presente agravo, esta relatoria assim decidiu:

“... Agravante alega em sua petição que arrematou fração de 50% de um imóvel rural (Fazenda Grotinha, matrícula 79.243 do 1o Cartório de São José do Rio Preto) objeto de penhora realizada em 27/03/2024 e averbada em 04/04/2024, no processo de execução fiscal no 5004115-66.2023.403.6106, da 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP.

Não se conforma com a decisão que anulou a arrematação em decorrência de penhora anterior deste imóvel (averbada em 22/10/2021) em favor da Fazenda Estadual (execução fiscal no 0007803-57.2005.8.26.0358, da Comarca de São José do Rio Preto), pois há preferência da UnIão em seu crédito.

Entendo que a questão não se resolve nos parágrafos únicos do artigo 187 do CTN e artigo 29 da Lei 6.830/80 (LEF); há entendimento do STF em ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental–ADPF 357 julgada em 24/06/2021-, em que aquele Sodalício por maioria ” ... conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgou procedente o pedido formulado para declarar a não recepção pela Constituição da República de 1988 das normas previstas no parágrafo único do art. 187 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e do parágrafo único do art. 29 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), e cancelou a Súmula n. 563 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora...”

Considerou-se ser contrário a princípios da Constituição (p.e. isonomia) normas infraconstitucionais que criassem diferenciação entre União, Estados e Municípios quando da persecução de seus créditos. Prevalece então o dispositivo previsto no 889, inc. V do CPC, que assim dispõe:

"Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

...

V – o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;

...”

No caso concreto restam preenchidos os requisitos para a aplicação do inciso: a anterioridade da penhora e a não participação do primeiro exequente, no caso a Fazenda Estadual, no processo executivo onde ocorreu a alienação.

Não cientificada a Fazenda Estadual, há nulidade do ato de arrematação posterior, do mesmo bem penhorado em outra execução promovida pela União, anteriormente penhorado na execução que ela (Fazenda Estadual) promoveu.

De outra parte, quanto ao periculum in mora, o risco de dano não se vislumbra pois houve expressa determinação do juízo em restituir os valores à arrematante, ora agravante. Confira-se excerto da decisão impugnada: “... determino, com urgência, a devolução dos valores referentes à alienação ao(à)(s) adquirente(s).Intime-se o(a) Exequente para que informe o endereço eletrônico do adquirente Roseli dos Passos Nunes (CPF no 450.751.740-00) e do corretor de imóveis Adilio Gregorio Pereira (65564 - CRECI SP), no prazo de 15 (quinze) dias...”

Adoto na íntegra os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, considerando que proferida em juízo de cognição exauriente sobre o tema levantado, somado ao fato que as partes não trouxeram elementos novos a modificarem o quanto decidido.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA EM FAVOR DA FAZENDA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR COM PENHORA ANTERIOR. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que anulou arrematação de fração de 50% de imóvel rural, realizada em processo executivo promovido pela União, diante da existência de penhora anteriormente averbada sobre o mesmo bem em favor da Fazenda Estadual em outra execução fiscal.

A agravante sustenta a validade do ato de arrematação e a preferência do crédito da União em relação ao crédito estadual, pleiteando a suspensão da decisão que declarou a nulidade da alienação judicial. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a arrematação judicial realizada em execução fiscal promovida pela União é válida quando existente penhora anterior do mesmo bem em favor da Fazenda Estadual, sem que este credor tenha sido previamente cientificado da alienação judicial.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 357, declarou a não recepção do parágrafo único do art. 187 do CTN e do parágrafo único do art. 29 da Lei no 6.830/1980, afastando a preferência entre entes federativos na cobrança de créditos tributários.

Nos termos do art. 889, V, do CPC, é obrigatória a cientificação do credor que detenha penhora anteriormente averbada sobre o bem objeto de alienação judicial, quando não for parte na execução em que ocorre a expropriação.

No caso concreto, a Fazenda Estadual possuía penhora anterior regularmente averbada sobre o imóvel e não foi cientificada da alienação judicial realizada no processo executivo promovido pela União, circunstância que acarreta a nulidade da arrematação.

Inexistência de perigo de dano à agravante, uma vez que o juízo de origem determinou a restituição dos valores pagos pela arrematante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de penhora anteriormente averbada sobre o bem impõe a obrigatória cientificação do respectivo credor acerca da alienação judicial, nos termos do art. 889, V, do CPC. 2. A ausência de intimação do credor com penhora anterior acarreta a nulidade da arrematação realizada em execução diversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 889, V; CTN, art. 187; Lei no 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 357, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão